Tribunal: STF
Processo: RE 122706
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-21
Data de publicação: 1990-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PENAL  MILITAR.  CRIME  MILITAR.   JUSTIÇA.
MILITAR. COMPETÊNCIA. JÚRI. C.F., 1967, ART. 127; ART. 129; ART. 153,
PAR-18. C.F., 1988, ART. 5., XXXVIII; ART. 122; ART. 124. C.P.M. ART.
9. II, "a".
         I. Crime praticado por militar, em  situação  de  atividade,
contra militar da mesma situação (homicidio de  um  cabo  da  Marinha
contra um cabo da mesma Força,  ambos  da  ativa,  na  residência  da
vítima, fora de zona militar): mesmo não estando em serviço o militar
acusado, o crime e militar, na forma do disposto no  artigo  9.,  II,
"a", do Cod. Penal Militar. Competência da Justiça Militar.  C.F./67,
art. 129; C.F./88, art. 124.
         II. A Justiça  Militar  não  comporta  a  inclusão,  na  sua
estrutura, de um júri, para o fim de julgar os crimes dolosos  contra
a vida. C.F./67, art.  127;  art.  153,  par-18.  C.F./88,  art.  5.,
XXXVIII; art. 124, parag. único.
         III. RE não conhecido.